Tribunal: TJMT
Processo: 1042378-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042378-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), FAZ TUDO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 12.385.010/0001-71 (EMBARGADO), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), FAZ TUDO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 12.385.010/0001-71 (EMBARGANTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
- FALTA DE ELEMENTOS PARA AVERBAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE – INTIMAÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA PRÉ-QUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto no artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, não há falar em nenhum vício do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1042378-18.2018.8.11.0041

embargante:

FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

embargadO:

M.DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FAZ TUDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

(
Id.
174337168
),
contra o acordão que julgou o Agravo Interno (Id. 173465158), a qual manteve a decisão monocrática que julgou o recurso deserto, por ausência de manifestação do patrono em trazer/dispor elementos para averbar a hipossuficiência da parte.

Alega o embargante que, a omissão no acordão ante a ausência de manifestação sobre a norma federal, tendo em vista a situação financeira tanto da empresa quanto da sua administradora, descrita no recurso de apelação e no agravo interno, na forma do que dispõe o art. 99, caput c/c art. 105, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Apresentou o presente aclaratórios afim de pré-questionar á matéria para interposição de recurso a Corte Cidadã.

Contrarrazões no Id. 175276673, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023